Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010079-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), BODEGA DO CERRADO BAR E PETISCARIA LTDA - CNPJ: 34.850.736/0001-70 (AGRAVADO), MARILZA DE ANACLETO DA SILVA MOLOSSI - CPF: 913.604.551-91 (AGRAVADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL VIA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa das declarações de imposto de renda das executadas via INFOJUD e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, sob fundamento implícito de ausência de bens e possível inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema INFOJUD para pesquisa patrimonial independentemente do exaurimento de diligências; (
ii
) estabelecer se a ausência de indicação de bens pelo exequente autoriza a suspensão do processo executivo por inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas executivas necessárias para assegurar o cumprimento da obrigação, inclusive de natureza atípica, visando à efetividade da execução.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como o INFOJUD, como instrumento de efetivação da execução.

5. A tentativa prévia de constrição via SISBAJUD restou infrutífera, e houve requerimento de uso do RENAJUD, o que demonstra a ineficácia das medidas adotadas e justifica a utilização de mecanismos complementares.

6. A requisição de dados fiscais via INFOJUD constitui medida proporcional, adequada e necessária para identificação da capacidade econômica do devedor.

7. A ausência de indicação de bens pelo credor, que não dispõe de meios próprios de investigação, não configura inércia, especialmente quando demonstrada atuação diligente na busca patrimonial.

8. A suspensão do processo, sem o esgotamento dos meios executivos disponíveis, compromete a utilidade da execução e contraria o princípio da máxima efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização do sistema INFOJUD para pesquisa patrimonial é medida legítima e não exige o prévio esgotamento de todas as diligências executivas.

2. A ausência de indicação de bens pelo exequente não configura inércia quando demonstrada atuação diligente na busca de patrimônio do devedor.

3. A suspensão da execução sem o esgotamento dos meios executivos viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.830.416/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.09.2023,
DJe
27.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010079-33.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO X

BODEGA DO CERRADO BAR E PETISCARIA LTDA E MARILZA DE ANACLETO DA SILVA MOLOSSI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1000644-61.2024.8.11.0014, ajuizada em face de BODEGA DO CERRADO BAR E PETISCARIA LTDA e MARILZA DE ANACLETO DA SILVA MOLOSSI, que indeferiu, ainda que de forma implícita, o pedido de pesquisa das três últimas declarações de imposto de renda das executadas via INFOJUD e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida compromete a efetividade da execução, ao impedir a utilização do sistema INFOJUD, medida que reputa necessária diante da ausência de localização de bens penhoráveis.

Aduz, ainda, que a suspensão do feito, sem o esgotamento dos meios executivos, pode ensejar risco de prescrição intercorrente e inviabilizar a satisfação do crédito.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização da pesquisa via INFOJUD e o regular prosseguimento da execução (ID. 351990365).

A liminar foi indeferida (ID. 352620354).

Os agravados, devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (ID. 359819363).

Preparo devidamente comprovado (ID. 352069937).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a utilização do sistema INFOJUD para pesquisa patrimonial e a suspensão do processo por suposta inércia do exequente.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por instituição financeira em face de empresa e sua avalista, visando à cobrança de débito oriundo de cédula de crédito bancário, no valor de R$ 91.329,17 (noventa e um mil, trezentos e vinte e nove reais e dezessete centavos), diante do inadimplemento das obrigações assumidas.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 139, IV, do CPC estabelece que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A execução deve se orientar pelo princípio da máxima efetividade, de modo a assegurar ao credor a satisfação do seu crédito com a utilização dos meios executivos disponíveis.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como INFOJUD, não exige o prévio esgotamento de diligências, constituindo instrumento legítimo de efetivação da execução.

A propósito:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens.(...).”.
(STJ - REsp: 1830416 RJ 2019/0231756-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023).

No caso concreto, a tentativa de constrição via SISBAJUD restou infrutífera, tendo sido, inclusive, requerida a utilização do sistema RENAJUD justamente diante da não localização de bens. Tal sequência evidencia a ineficácia das medidas previamente adotadas e legitima a utilização de mecanismos complementares de investigação patrimonial (ID. 351990367, p. 166-203).

Nesse cenário, a requisição de dados fiscais via INFOJUD não se mostra excessiva ou abusiva, mas, ao contrário, constitui medida proporcional, adequada e necessária à efetividade da execução, por viabilizar a identificação da real capacidade econômica do devedor.

Além disso, os elementos dos autos indicam atuação ativa da exequente na busca de bens, o que fragiliza o fundamento da decisão agravada.

A mera ausência de indicação de bens, especialmente quando o credor não dispõe de meios próprios para tal, não pode ser interpretada automaticamente como inércia, sob pena de inverter a lógica do processo executivo.

Ademais, embora a decisão agravada tenha consignado a suspensão do feito sem fluência imediata da prescrição intercorrente, tal circunstância não afasta a necessidade de adoção de medidas executivas eficazes, sob pena de esvaziamento da utilidade prática da execução (ID. 351990367).

Assim, merece reforma a decisão agravada, sem prejuízo de posterior reavaliação da necessidade de suspensão, caso efetivamente esgotadas as diligências.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a realização de pesquisa via INFOJUD e o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026